Tribunal: TJPA
Processo: 0006590-26.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006590-26.2019.8.14.0401
APELANTE: ALDECIO BRITO BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº.: 0006590-26.2019.814.0401.

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher).

APELANTE: Aldecio Brito Barroso (Def. Púb. Paula Barros de Farias Oliveira).

APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

RELATOR
:
JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES
.

APELAÇÃO PENAL – VIAS DE FATO
PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. CONDENAÇÃO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE REVELOU A INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO III DO CPP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 07 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ALDECIO BRITO BARROSO
, representado pelo Defensora Pública Paula Barros de Farias Oliveira, inconformado com a sentença (
fls. 29/32
) prolatada pelo MM. da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da Contravenção Penal de Vias de Fato, descrita no art. 21 da LCP, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 01 (um) ano, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex
.

Em razões recursais (
fls. 38/45
), pugna o recorrente em sede preliminar pelo reconhecimento da violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, haja vista que, segundo seu entendimento, o apelante foi condenado por fato diverso daquele que foi descrito na exordial acusatória, motivo pelo qual, pugna pela anulação do jugado, com o retorno dos autos a origem para regular processamento.

Ainda em sede preliminar, sustentou o apelante a tese de atipicidade da conduta, aduzindo para tanto que o dolo do réu não restou evidenciado, o que afasta a prática da contravenção de vias de fato por não ter tido o acusado a intenção de atingir a vítima ou produzir um mal físico.

No mérito, requereu sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade aptas a ensejar a sua condenação, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (
fls. 46/50
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 58/65
).

É o relatório,
sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narram os presentes autos que no dia 20/01/2019, por volta das 12h00min, em residência particular, Passagem Canaã, n.: 2.911, Bairro Terra Firme, nesta cidade, a Sra. PATRICIA CARVALHO ARAÚJO BARROSO, foi agredida e ameaçada pelo seu companheiro, ora apelante.

Segue informando que a vítima relatou, que conviveu maritalmente cerca de dezesseis anos com denunciado, como qual teve dois filhos.

Esclarece que no dia do fato, a ofendida encontrava-se dormindo em sua residência, quando foi acordada a tapas pelo acusado, pois ele estava irritado com uma mensagem que a vítima havia recebido em seu celular. Logo em seguida, o denunciado passou a ameaçá-la de morte batendo com uma faca na lateral da cama, dizendo: "TU TEM SORTE QUE EU SOU DE DEUS, EU JÁ FIZ ISSO UMA VEZ NÃO ME CUSTA FAZER DE NOVO". Ato consecutivo, o réu expulsou a vítima de casa, não tendo sido a primeira vez que a ofendida foi agredida fisicamente por seu companheiro.

Temerosa por sua integridade física e emocional, a ofendida compareceu na DEAM para registrar o ocorrido perante autoridade policial, oportunidade em que narrou que o acusado já a havia agredido com uma facada, entretanto, ela não o denunciou, pois ele lhe prestou socorro.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 147,
caput
, c/c a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do CPB, do qual foi absolvido, e pela Contravenção Penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, pelo qual foi condenado à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, tendo sido beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 01 (um) ano, com arrimo no art. 77 do mesmo Códex.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou em suma pela anulação da sentença em razão da violação do princípio da correlação, pela declaração de atipicidade da conduta por inexistir dolo na ação do acusado e por fim, por sua absolvição, ante ausência de provas suficientes de autoria e materialidade.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que assiste razão à tese defensiva de atipicidade da conduta suscitada pelo recorrente, considerando que, no curso da instrução processual, foram colhido elementos suficientes à demonstração de que o réu não agiu com
animus laedendi
, pois segundo relato da própria ofendida, o acusado jogou o celular objeto da discussão conjugal na direção da cama, e quando a vítima olhou o aparelho lhe atingiu o rosto, contudo, conforme esclarece, não era intenção do apelante lhe acertar, de modo que resta ausente o dolo, elemento subjetivo ínsito ao cometimento da contravenção penal de vias de fato.

Sobre a questão, em audiência realizada na data de 30.10.2019 (
fls. 25/27
), a vítima, sra. Patrícia Carvalho Araújo Barroso declarou que:

“(...) o fato descrito na denúncia é verdadeiro; Que teve um desentendimento com o acusado porque ele viu uma mensagem no seu telefone; Que o acusado estava com uma faca na mão e fez menção de que iria lhe esfaquear; Que segurando a faca, ele disse que só não lhe esfaqueava naquela hora porque ele era de Deus; Que a vítima se sentiu ameaçada e ficou com medo do acusado;
Que o acusado jogou o telefone na cara da vítima, mas não ficou nenhuma marca; Que só estavam presentes a vítima e o acusado; Que depois desse fato não teve mais nenhum tipo de problema com o acusado; Que o acusado não eslava bebido; que na hora da ameaça não teve nenhuma discussão; Que retomaram a relação e vivem juntos ainda; Que a situação partiu do acusado que ficou com ciúme por conta de uma mensagem em seu celular; Que após ameaçá-la com a faca ele jogou o objeto ao seu lado na cama; Que o acusado não jogou o celular com o fim de lhe atingir; Que ele jogou o celular em direção da cama e na hora que ela olhou o celular lhe atingiu;”

Ao seu turno, por ocasião de seu interrogatório, realizado na mesma audiência (
fls. 25/27
) o acusado Adelcio Brito Barroso declarou que:

“(...) não ameaçou a vítima; Que ele apenas disse que se fosse antigamente ele teria feito uma besteira, mas não disse que faria isso naquele momento, além disso, não estava com uma faca na mão como narrado pela vítima; Que a faca estava ao lado do ventilador e em nenhum momento sequer apontou para a ofendida; Que acordou a vítima para falar sobre a mensagem que estava no celular, mas não lhe agrediu e nem deu nenhum tapa para lhe acordar; Que nunca agrediu a vítima;
Que não tinha nenhuma intenção de ameaçar a vítima; Que depois de um tempo conversaram, se perdoaram e retomaram o relacionamento, estando juntos até hoje; Que à época ficaram separados por cerca de três meses; Que foi devolver o celular para ela e jogou o celular na cama e não nela;
Que apesar de estar com raiva conseguiu se controlar.”

Com efeito, considerando que a referida contravenção apenas se sustenta em sua modalidade dolosa, não há que se falar na prática de vias de fato quando as provas produzidas afastam a existência de elemento subjetivo do tipo, devendo a conduta ser considerada atípica, com a consequente absolvição do réu. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DOLO - ANIMUS ALEDENDI NÃO DEMONSTRADO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA. Não havendo provas de que o agente tenha atuado com animus laedendi ao perpetrar vias de fato na vítima, mister o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0443.16.000015-6/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/0020, publicação da súmula em 22/01/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIAS DE FATO. ILÍCITO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. Ausência de prova de que o réu tinha a intenção de agredir a vítima, sua companheira. Em que pese o valor atribuído à palavra da vítima nas situações de violência doméstica, a presença de versões contraditórias e a ausência de oitiva da testemunha referida pela vítima, não autoriza a manutenção da condenação. A narrativa do réu, é no sentido de que teria tentado conter a companheira, que o agredia com uma faca, acertando-a com o joelho, sem intenção de ofender sua integridade física. Ausência de dolo do agente no sentido de praticar agressão na vítima. A dúvida milita em favor do réu, conforme princípio in dubio pro reo. APELO DEFENSIVO PROVIDO(Apelação Criminal, Nº 70083642405, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 23-07-2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, III do CPP
[1]
, nos termos fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2021.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES

Relator

[1]
Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

III - não constituir o fato infração penal;

Belém, 08/04/2021